Tribunal: STF
Processo: HC 243735
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-07-11
Data de publicação: 2024-07-11

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Habeas Corpus impetrado contra decisão proferida pelo Ministro RIBEIRO DANTAS, do Superior Tribunal de Justiça, no HC 803.802/SP. 



    Consta dos autos, em síntese, que o paciente foi condenado à pena de 6 anos e 6 meses de reclusão, em regime semiaberto, pela prática dos crimes de adulteração de sinal identificador de veículo (art. 311 do Código Penal) e de peculato, por diversas vezes (art. 312 do CP).



    Colhe-se da denúncia (Doc. 3):



    […] 



    Segundo se apurou, os denunciados se associaram para adulterar placas veiculares e clandestinamente comercializá-las a terceiros, inclusive pelo aplicativo WhatsApp. 



    Para tanto, WANDERSON alugou um salão no pavimento térreo do imóvel situado na Estrada da Cama Patente, 620, bairro dos Alvarengas, nesta urbe, onde, em comunhão de esforços com BRUNO e RICARDO, montou uma verdadeira fábrica clandestina de placas automotivas. 



    Destarte, no local, eles tinham em depósito centenas de emplacamentos, de motociclos e automóveis, sem identificação, ferramentas, petrechos e materiais para a fabricação clandestina de placas veiculares, inclusive centenas de lacres de uso exclusivo do Departamento de Trânsito. 



    Apurou-se que estes lacres eram fornecidos por EMERSON que, à época dos fatos, trabalhava como emplacador no pátio da Ciretran e, em virtude de sua função, tinha irrestrito acesso a esses itens. Destarte, valendo-se dessa facilidade, ele se apropriou de mais de 300 lacres e vendeu, pelo menos, 134 deles aos demais denunciados, exigindo o pagamento de R$ 10,00 por peça (cf. termo de interrogatório de fls. 10 e informações de fls. 161/165). 



    Desta forma, os denunciados, com nítida divisão de tarefas entre si, lograram êxito em adulterar dezenas de placas, dentre elas a KWB-7658, que foi vendida a Rodrigo de Oliveira Barbosa e instalada por ele em seu veículo Ford/Ecosport.



    […] 



    O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo deu parcial provimento ao apelo defensivo, para estabelecer a pena no patamar de 5 anos e 6 meses de reclusão, mantido o regime prisional (Doc. 8).



    Impetrou-se, então, Habeas Corpus no Superior Tribunal de Justiça, não conhecido pelo Ministro relator, que, entretanto, concedeu a ordem, de ofício, para absolver o paciente pelo crime do art. 311 do Código Penal, reduzindo a pena definitiva ao patamar de 2 anos de reclusão, a ser cumprida inicialmente em regime aberto. Eis o teor da decisão: 



    Esta Corte - HC 535.063, Terceira Seção, Rel. Ministro Sebastião Reis Junior, julgado em 10/6/2020 - e o Supremo Tribunal Federal - AgRg no HC 180.365, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, julgado em 27/3/2020; AgRg no HC 147.210, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, julgado em 30/10/2018 -, pacificaram orientação no sentido de que não cabe habeas corpus substitutivo do recurso legalmente previsto para a hipótese, impondo-se o não conhecimento da impetração, salvo quando constatada a existência de flagrante ilegalidade no ato judicial impugnado. 



    Passo à análise das razões da impetração, de forma a verificar a ocorrência de flagrante ilegalidade a justificar a concessão do habeas corpus, de ofício. 



    O Tribunal de origem assim se manifestou acerca da matéria em discussão: 



    "Por sua vez, comprovou-se a prática do delito de peculato pelo acusado Emerson, funcionário público por equiparação, nos termos do artigo 327, parágrafo primeiro, do Código Penal, pois trabalhava como emplacador no pátio da Ciretran à época dos fatos e, valendo-se do acesso irrestrito aos lacres para emplacamento em virtude de sua função, apropriou-se de mais de 300 (trezentos) lacres e vendeu pelo menos 134 (cento e trinta e quatro) deles ao acusado Wanderson, exigindo o pagamento de RS 10,00 (dez reais) por peça, conforme interrogatório de fls. 14 e laudo pericial de fls. 158/167. 



    A alegação da defesa, de que os lacres fornecidos pelo acusado Emerson eram material em desuso não prospera, tendo em vista que tal material, de uso exclusivo do Ciretran, não poderia ter sido levado para casa pelo funcionário, devendo ser devidamente descartado, para evitar fraudes ou uso indevido do material, como de fato ocorreu no presente caso, após o acusado Emerson fornecê-los a terceiro, recebendo, em troca, o valor de R$ 10,00 (dez reais) por cada lacre. 



    Ademais, em que pese o veículo abordado pela Polícia Militar estivesse com a placa dianteira adulterada, a qual não leva lacre, é certo que, no galpão alugado pelo acusado Wanderson, foram apreendidos 135 (centro e trinta e cinco) lacres verdes e 06 (seis) lacres amarelo, conforme laudo pericial de fls. 158 e 165/166, juntamente com placas veiculares já prontas e em produção e anotações relativas à venda das placas veiculares, não havendo que se falar que tais lacres não foram fornecidos com o intuito de lacrar placas veiculares de forma ilegal'." (e-STJ, fls. 49-50) 



    Conforme se observa, o Tribunal a quo não acatou a tese de absolvição quanto ao crime de peculato por entender que os lacres fornecidos pelo paciente não estavam em desuso e foram repassados ao corréu pelo valor de R$ 10,00 (cada lacre). 



    Acerca da possibilidade de reconhecimento do princípio da insignificância, o entendimento jurisprudencial desta Corte é no sentido de que, no crime de peculato e nos demais delitos contra a Administração Pública, o bem jurídico tutelado pelo tipo penal incriminador é a moralidade administrativa, insuscetível de valoração econômica. 



    Nesse viés, "o delito de peculato não possui cunho exclusivamente patrimonial, objetiva, outrossim, o resguardo da probidade administrativa, a qual não pode ser ressarcida" (APn 629/RO, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, CORTE ESPECIAL, julgado em 28/06/2018, DJe 10/08/2018). 



    […]



    Sobre o tema, cabe destacar o Enunciado n. 599 da Súmula desta Corte, in verbis: 



    "O princípio da insignificância é inaplicável aos crimes contra a administração pública." 



    Por outro lado, a condenação do paciente pelo crime de adulteração de sinal de identificação de veículo automotor foi assim fundamentada na sentença e no acórdão impugnado, respectivamente: 



    "Em relação ao delito previsto no artigo 311 do Código Penal, ficou demonstrado que o acusado Wanderson, com auxílio material do acusado Emerson, nos termos do artigo 29, 'caput', do Código Penal, visto que forneceu os lacres de que tinha acesso em razão da função que exercia, valendo-se sempre das mesmas condições de tempo, local e modo de execução, por diversas vezes, adulteraram sinais identificadores de veículos automotores, consistentes em dezenas de placas automotivas. O acusado Wanderson foi preso em flagrante delito, produzindo placas automotivas de forma clandestina, sem autorização do Detran, momento em que informou que os lacres de uso exclusivo do Detran que possuía em depósito foram fornecidos por Emerson." (eSTJ, fl. 25) 



    "Assim, evidenciada a prática reiterada do delito de adulteração de sinal identificador de veículo automotor pelo acusado Wanderson, com auxílio material do acusado Emerson, à vista das centenas de placas apreendidas (laudo pericial de fls. 158/167), em continuidade delitiva, pois ficou suficientemente demonstrado que as condutas foram realizadas no mesmo contexto de tempo, lugar e maneira de execução e, por sua homogeneidade objetiva, as subsequentes devem ser consideradas como continuação da primeira, na forma prevista no artigo 71 do Código Penal." (e-STJ, fl. 49) 



    De acordo com o que se extrai dos excertos, o paciente foi condenado pelo crime do art. 311 c/c art. 29, ambos do Código Penal, em razão de seu auxílio material prestado ao corréu Wanderson, consistente em fornecer os lacres a que tinha acesso em razão da função de emplacador que exercia junto ao Ciretran. 



    Todavia, não restou explícito o dolo do paciente em praticar a adulteração, em si, das placas de automóveis, mas apenas em fornecer, por meio de venda, os lacres a que tinha acesso em razão da função exercida. Tal conduta, a meu ver, não ultrapassou, no caso concreto, aquela já descrita e punida pelo tipo penal de peculato: "Apropriar-se o funcionário público de dinheiro, valor ou qualquer outro bem móvel, público ou particular, de que tem a posse em razão do cargo, ou desviá-lo, em proveito próprio ou alheio". 



    Desse modo, é o caso de manter a condenação apenas pelo crime de peculato, absolvendo-se o paciente quanto ao crime do art. 311 do Código Penal. 



    Portanto, a pena do paciente deve ser reduzida ao montante de 2 anos e 10 dias-multa. 



    Quanto ao regime prisional, tratando-se de réu primário, condenado à pena inferior a 4 anos e sendo favoráveis as circunstâncias judiciais, cabível a fixação de regime inicial aberto, nos termos do art. 33, § 2º, "c", do Código Penal. 



    Nesta ação, a defesa busca a concessão da ordem, reconhecendo-se a inexistência de prova material do crime, afastando-se a tipicidade da conduta sob o aspecto formal (ausência de dolo) e material, aplicando-se o Princípio da Insignificância nos moldes fixados pela Corte Suprema, absolvendo-se, por fim, o Paciente do crime previsto no art. 312, do Código Penal. 



    É o relatório. Decido.



    No presente caso, incide óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça (HC 151.344-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 21/3/2018; HC 122.718/SP, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 3/9/2014; HC 121.684-AgR/SP, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 16/5/2014; HC 138.687-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 1º/3/2017; HC 116.875/AC, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 17/10/2013; HC 117.346/SP, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 22/10/2013; HC 117.798/SP, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014; HC 119.821/TO, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 29/4/2014; HC 122.381-AgR/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 9/10/2014; RHC 114.737/RN, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 18/4/2013; RHC 114.961/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 8/8/2013). 



    De fato, o exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta CORTE (HC 129.142, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/8/2017; RHC 111.935, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 30/9/2013; HC 97.009, Rel. p/ Acórdão: Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, DJe de 4/4/2014; HC 118.189, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014). 



    Como bem apontado pelo Ministro LUIZ FUX, com base em diversos outros precedentes desta Primeira Turma, em regra, a flexibilização dessa norma implicaria afastamento do texto da Constituição, pois a competência deste SUPREMO TRIBUNAL, sendo matéria de direito estrito, não pode ser interpretada de forma ampliada para alcançar autoridades, no caso, membros de Tribunais Superiores, cujos atos não estão submetidos à apreciação do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (HC 139.262, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 23/3/2017). 



    Esta Primeira Turma vem autorizando, somente em circunstâncias específicas, o exame de habeas corpus quando não encerrada a análise na instância competente, óbice superável apenas em hipótese de teratologia (HC 138.414/RJ, Primeira Turma, DJe de 20/4/2017) ou em casos excepcionais (HC 137.078/SP, Primeira Turma, DJe de 24/4/2017), como bem destacado pela Ministra ROSA WEBER. 



    No particular, entretanto, não se apresentam as hipóteses de teratologia ou excepcionalidade. 



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS.



    Publique-se.



    Brasília, 11 de julho de 2024. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente